Tribunal: TJPA
Processo: 0800931-25.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO C/C LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO IMPROVIDO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e c/c art. 157, § 2º, VII, do CP, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas, com consequente absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do delito para roubo majorado em concurso material com lesão corporal grave; (iii) reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) aplicação da fração máxima da tentativa; e (v) fixação do regime semiaberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com o art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) saber se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado; (iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para roubo majorado em concurso material com lesão corporal grave; e (iv) saber se a dosimetria da pena comporta alteração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão do bem subtraído, exame de corpo de delito, depoimentos das vítimas, testemunhos policiais e confissão judicial do réu. A vítima sofreu 4 (quatro) perfurações por arma branca, em região vital, resultando em perigo de vida, conforme laudo pericial. 4. A tese de nulidade do reconhecimento de pessoas não prospera. Embora o procedimento do art. 226 do CPP não tenha sido integralmente observado, existem provas autônomas e independentes aptas a sustentar a condenação, consistentes na prisão em flagrante na posse da res furtiva, nos depoimentos colhidos sob contraditório judicial e na confissão do apelante. 5. A desclassificação para roubo majorado c/c lesão corporal grave é inviável. O conjunto probatório evidencia animus necandi, demonstrado pela quantidade de golpes desferidos, pelo uso de faca e pela região atingida, circunstâncias aptas a caracterizar o crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3º, II, do CP. 6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo. 7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, em razão da invasão domiciliar durante a madrugada, do estado de alteração do agente em razão do uso de entorpecentes e da extrema violência empregada, consistente em múltiplas perfurações por arma branca. 8. Na segunda fase da dosimetria, correta a compensação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com redução da pena em 1/3 (um terço). 9. A fração de diminuição relativa à tentativa foi adequadamente fixada em 1/3 (um terço), pois o iter criminis aproximou-se da consumação, tendo a vítima sofrido lesões graves com efetivo risco de morte. 10. De ofício, deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, por incompatibilidade com o crime de latrocínio tentado, espécie qualificada autônoma prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal. 11. Remanescendo apenas a causa de diminuição relativa à tentativa, a pena definitiva deve ser redimensionada para 10 (dez) anos de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, da dosimetria da pena, para afastar a majorante do emprego de arma branca e redimensionar a reprimenda para 10 (dez) anos de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59 e 157, § 2º, VII, e § 3º, II; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no AREsp 1.330.689/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 700.651/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no HC 807.393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 940.587/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AREsp 2.373.244/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, REsp 2.204.950/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/11/2025; STJ, AgRg no HC 1.055.286/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/04/2026; STJ, HC 554.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800931-25.2025.8.14.0067

APELANTE: ALAN HENRIQUE ESTUMANO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO C/C LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO IMPROVIDO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e c/c art. 157, § 2º, VII, do CP, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas, com consequente absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do delito para roubo majorado em concurso material com lesão corporal grave; (iii) reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) aplicação da fração máxima da tentativa; e (v) fixação do regime semiaberto.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com o art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) saber se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado; (iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para roubo majorado em concurso material com lesão corporal grave; e (iv) saber se a dosimetria da pena comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão do bem subtraído, exame de corpo de delito, depoimentos das vítimas, testemunhos policiais e confissão judicial do réu. A vítima sofreu 4 (quatro) perfurações por arma branca, em região vital, resultando em perigo de vida, conforme laudo pericial.

4.

A tese de nulidade do reconhecimento de pessoas não prospera. Embora o procedimento do art. 226 do CPP não tenha sido integralmente observado, existem provas autônomas e independentes aptas a sustentar a condenação, consistentes na prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, nos depoimentos colhidos sob contraditório judicial e na confissão do apelante.

5.

A desclassificação para roubo majorado c/c lesão corporal grave é inviável. O conjunto probatório evidencia
animus necandi
, demonstrado pela quantidade de golpes desferidos, pelo uso de faca e pela região atingida, circunstâncias aptas a caracterizar o crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3º, II, do CP.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo.

7.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, em razão da invasão domiciliar durante a madrugada, do estado de alteração do agente em razão do uso de entorpecentes e da extrema violência empregada, consistente em múltiplas perfurações por arma branca.

8.

Na segunda fase da dosimetria, correta a compensação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com redução da pena em 1/3 (um terço).

9.

A fração de diminuição relativa à tentativa foi adequadamente fixada em 1/3 (um terço), pois o
iter criminis
aproximou-se da consumação, tendo a vítima sofrido lesões graves com efetivo risco de morte.

10.

De ofício, deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, por incompatibilidade com o crime de latrocínio tentado, espécie qualificada autônoma prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal.

11.

Remanescendo apenas a causa de diminuição relativa à tentativa, a pena definitiva deve ser redimensionada para 10 (dez) anos de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e improvido. Correção, de ofício, da dosimetria da pena, para afastar a majorante do emprego de arma branca e redimensionar a reprimenda para 10 (dez) anos de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59 e 157, § 2º, VII, e § 3º, II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no AREsp 1.330.689/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no HC 700.651/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no HC 807.393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 940.587/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AREsp 2.373.244/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, REsp 2.204.950/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/11/2025; STJ, AgRg no HC 1.055.286/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/04/2026; STJ, HC 554.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alan Henrique Estumano Miranda, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.157, §3º, II e § 2º, inciso VII c/c art. 14, II, ambos Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas e a consequente absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação do delito para roubo majorado em concurso material com lesão corporal grave; reforma da dosimetria basilar, com a fixação da pena no mínimo legal; aplicação a fração máxima da tentativa; e fixação do regime semiaberto.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM LESÃO CORPORAL.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 31123145 - Págs. 3 a 6):

A prova da ocorrência criminosa e sua respectiva autoria atribuída ao réu é inequívoca, conforme se depreende do resultado do ato instrutório, que passo a reproduzir.

A vítima JOSÉ HENRIQUE GOMES PAZ JUNIOR, disse que no dia dos fatos notou um par de sandálias desconhecida do lado de fora de sua residência. Imediatamente, abriu a porta da casa e se deparou com o acusado, que já estava de posse de uma faca e com o rosto encoberto por uma camisa. Rapidamente a vítima voltou, fechou a porta e pulou uma escada, porém, fora seguido pelo réu que de faca em punho, o alcançou.

No decorrer da luta corporal entre acusado e vítima, o irmão deste último chegou ao local, quando então o acusado conseguiu se desvencilhar e correr, porém, antes mesmo da fuga, a camisa desprendeu do rosto, deixando à mostra a feição do réu Alan Henrique.

Detalhou ainda a vítima, que durante a ação criminosa e a luta corporal travada, o acusado desferiu-lhe quatro facadas pelo corpo.

A vítima ELIANE MARIA GOMES WATANABE, disse em juízo que no momento dos fatos foi acordada com os gritos do filho/vítima já esfaqueado.

Segundo a vítima, os atos criminosos aconteceram durante a madrugada e, no decorrer da ação, o réu deixou para trás parte da res furtiva.

Afirmou que ao levar o filho para atendimento médico, o réu também estava no local e teria confessado para os policiais militares a prática criminosa.

A testemunha ELISON PITEIRA CAVALCANTE – PM/PA, ao ser acionado, disse que na residência da vítima, tomou conhecimento dos fatos e, em seguida, deslocou-se até o hospital municipal, onde encontrou com o acusado na sala de atendimento, com lesões aparentes pelo corpo.

Ao ser questionado acerca dos ferimentos, o réu disse que teria caído.

Ainda conforme o relato da testemunha, nesse mesmo momento, a vítima retornou ao local e acabou por reconhecer o acusado. Ao ser reconhecido, o réu indicou o local onde estava o restante da res furtiva.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento prestado pela testemunha MANOEL PRINTES VASCONCELOS JUNIOR – PM/PA, ao relatar que após tomar conhecimento dos fatos, deslocou-se até o hospital municipal, onde encontrou a vítima e o acusado, este último bastante ferido. Ao ser indagado acerca das lesões, o acusado afirmou que teria caído, o que foi desmentido logo após, com a chegada da vítima que reconheceu o réu como autor do crime.

Qualificado e interrogado, sob a proteção do contraditório e da ampla defesa, o réu confessou a prática criminosa, afirmando que estava sob efeito de drogas e ao perceber o portão da residência da vítima aberto, resolveu praticar o crime.

Disse ter subtraído um relógio e, nesse momento teria sido surpreendido pela vítima e seu irmão, quando então entraram em luta corporal, conseguindo fugir após ter sido agredido. Afirmou, contudo, que durante todo o desenrolar do ato criminoso, não estava de posse de uma faca.

A instrução processual, como já disse, foi absolutamente clara em apontar para a responsabilidade penal do acusado, inclusive reforçada pela própria confissão, tendo o réu afirmado que subtraiu parte da res, muito embora tenha negado a utilização de uma faca para lesionar a vítima.

A versão apresentada em autodefesa não tem qualquer amparo nas provas do autos. A vítima foi atingida por golpes de faca desferidos pelo acusado e, o relato prestado em juízo, aliado à prova técnica já referida, tornam essa circunstância incontroversa.

Malgrado tal afirmação, compreendo que cabe razão ao Ministério Público ao pugnar, em emendatio libeli, pelo reconhecimento do crime de latrocínio na sua modalidade tentada.

A instrução probatória revelou um contexto fático que exige a devida readequação jurídica da imputação, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, sem que isso importe em violação ao princípio da correlação.

Com efeito, restou demonstrado que, no momento da subtração patrimonial, o réu desferiu quatro golpes de faca contra a vítima, com inequívoca intenção de lhe causar a morte, sendo certo que a consumação do resultado letal somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente pela pronta intervenção de terceira pessoa.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que a capitulação jurídica mais adequada à conduta é a de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), tendo em vista que a violência empregada não se restringiu a meio para assegurar a subtração, mas evidenciou o animus necandi, cuja consumação foi frustrada por fatores externos.

Com efeito, o crime de latrocínio consuma-se com a morte da vítima, ainda que não se tenha por consumada a subtração do bem, nos exatos termos do que preconiza a Súmula 610 do STF.

Anote-se: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.” Ainda do mesmo Tribunal,

(...)

Portanto, a meu juízo e acolhendo o que sustentou o Parquet, entendo que é o caso de se aplicar a emendatio libeli para o fim de ver reconhecido o crime de latrocínio na modalidade tentada.

O instituto da emendatio libelli, consoante dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, determina que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, readequando o juízo de tipicidade, sem, no entanto, alterar os fatos imputados ao acusado. No presente caso, permanece inalterada a imputação fática, fazendo-se apenas a adequação típica. Tem-se assim, no caso em tela, a prática do crime de latrocínio na modalidade tentada, considerando que o resultado agravador não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Do contexto fático e a meu ver, não há como desconsiderar a existência de animus necandi na ação, que valendo-se de uma faca, desferiu quatro golpes na vítima, atingindo-lhe inclusive o flanco esquerdo, região deveras sensível do corpo humano, já às proximidades do estômago. Disso resulta que, segundo a prova técnica, houve “risco de vida” para a vítima, que só não veio à óbito por conta da intervenção de terceiros, que fez cessar a violenta agressão praticada pelo réu.

Superado o ponto, alerto ainda para as circunstancias da confissão espontânea e da menoridade do acusado, o que deve ser considerado quanto da fase de dosimetria da pena.

Do mesmo modo, devo reconhecer a majorante do artigo 157, §2º, VII do Código Penal, dado que a ação criminosa, não resta qualquer dúvida, se deu com o uso de uma faca para lesionar a vítima, fato absolutamente incontroverso.

Em conclusão, resta comprovada, a meu juízo a materialidade e autoria delitiva imputada ao acusado e, deste modo, a sentença condenatória é medida impositiva.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 31123032 - Pág. 5);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 31123032 - Pág. 6) – demonstrando que foi apreendido com o réu o
apple watch
da vítima;

c)

Termo de entrega (Num. 31123032 - Pág. 7);

d)

Exame de corpo de delito realizado na vítima José Henrique (Num. 31123032 - Pág. 24) – atestado ofensa à integridade física daquela (na região polmor direita, flanco esquerdo, joelho esquerdo), realizada por meio de uma faca, bem como que resultaram em perigo de vida;

e) Depoimento judicial das vítimas Eliane Maria e José Henrique – confirmando os fatos narrados na denúncia. Tendo o último relatado que durante a ação criminosa e a luta corporal travada, o acusado deferiu-lhe quatro facadas pelo corpo. Ainda, que o réu foi reconhecido no hospital, inclusive, por seu irmão, que presenciou o delito. E que ele assumiu ser o autor dos fatos, devolvendo, inclusive, o
apple watch
roubado, pertencente à sua genitora;

f) Policiais que participaram das diligências para prisão do réu, confirmando que a vítima o reconheceu como autor dos fatos.

g) Confissão judicial do réu, assumindo ser o autor dos fatos, em que pese afirmar que não houve o uso de faca.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de latrocínio tentado. Afinal:

- Houve a subtração do bem da vítima;

- A violência foi exercida com
ânimus necandi
, conforme depreende-se da quantidade de golpes de faca perpetrados (quatro), bem como sua localização (região sensível - flanco esquerdo, às proximidades do estômago), que resultou a vítima risco de vida, segundo prova técnica (Num. 31123032 - Pág. 24), que só não veio à óbito por conta da intervenção de terceiros, que fez cessar a violenta agressão praticada pelo réu;

Nesse contexto, verifico presentes o dolo de subtração e da intenção clara de eliminar a resistência da vítima.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

1. A desclassificação da condenação por latrocínio tentado para roubo majorado, fundada na alegação de ausência de animus necandi, exige reexame aprofundado de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto.

2. Evidenciado pelas instâncias ordinárias que a dinâmica dos fatos (persistência dos golpes, uso de faca e região vital atingida, em contexto de especial vulnerabilidade da vítima) revela animus necandi, não cabe ao Tribunal Superior infirmar tal conclusão em habeas corpus, ausente flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 157, § 3º, II; Código Penal, art. 14, II; Código Penal, art. 157, caput e § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022

(AgRg no HC n. 1.055.286/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

Em que pese, de fato, não ter sido realizado o reconhecimento conforme os ditames acima, há de se considerar que o réu foi preso em flagrante, inclusive na posse de parte da
res furtiva
(conforme autos de apreensão de objeto), e ainda, confirmou judicialmente ser o autor dos fatos, provas essas independentes e não contaminadas pelo vício do reconhecimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. SHOW-UP. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO INJUSTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

5. Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as seguintes teses:

5.1) As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 5.2) Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

5.3) O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

5.4) Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

(...)

14. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.204.950/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

03 –
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. COREEÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 31123145 - Págs. 6 a 7):

Culpabilidade: Normal à espécie; Antecedentes: O acusado não possui sentença condenatória transitada em julgado; Conduta social: Não há nos autos fatos que a desabonem; Personalidade: Não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade; Motivos do crime: Normais. São os relacionados com a finalidade de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que já integra o tipo penal
; Circunstâncias do crime: Entendo desfavoráveis, tendo em vista que

o crime fora praticado no decorrer da madrugada, o que reduz em grau significativo a vigilância da vítima e sua consequente capacidade de resistência
. Além disso, o acusado, consoante disse em seu interrogatório, estava
sob efeito de substância entorpecente, o que amplia significativamente o risco para a vítima, dado que o entorpecimento por uso de drogas, afrouxa os freios morais e o senso de perigo e risco, levando o usuário a ações ainda mais violentas
; Consequências do crime: entendo que estas foram acentuadas, já que o modo de execução,
através de golpe de arma branca, causou extremo sofrimento à vítima, dada as quatro perfurações sofridas durante a consumação delitiva, além de lhe ter gerado danos estéticos por conta de uma cicatriz na barriga
; Comportamento da vítima: Em nada influiu na prática do delito, o que não pode prejudicar o réu.

Considerando que há duas circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presente a atenuante da menoridade e da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3, passando a sanção penal na fase intermediária, para 15 (quinze) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Inexiste agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e de diminuição de pena Atento a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, VII do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Diante da prática do crime na modalidade tentada, aplico nesta fase a minorante da tentativa, nos termos do artigo 14, II do Código penal, passando a sanção nesta fase, para 13 (treze) anos e 04 (quatro) MESES de reclusão e 58 (cinquenta e oito) DIAS-MULTA, a qual torno CONCRETA E DEFINITIVA.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente FECHADO, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea “a”, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal, Além de o crime ter sido praticado com violência contra a pessoa. Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor das circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, verifico que os vetores estão devidamente fundamentados, em elementos concretos e idôneos, que extrapolam o tipo penal:

a) crime praticado, com invasão e domicílio, de madrugada, reduzindo o grau de vigilância e vulnerabilidade das vítimas;

b) o fato do réu estar sob efeito de entorpecente, gerando maior risco às vítimas;

c) o
extremo sofrimento à vítima, dada as quatro perfurações sofridas durante a consumação delitiva, pelo uso de arma branca (meio mais cruel);

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

5. A culpabilidade foi valorada negativamente com base no modus operandi e na ousadia da conduta, justificando a elevação da pena-base.

6. As instâncias ordinárias justificaram concretamente a exasperação da pena, considerando a invasão de domicílio e a pluralidade de vítimas.

(...)

(AREsp n. 2.373.244/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE . REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA . EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A MAIOR RISCO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO FUNDAMENTO APRESENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .

(...)

3. As penas-base foram exasperadas, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime, porquanto o delito foi praticado enquanto o acusado estava embriagado, potencializando a gravidade do fato e expondo a vítima a maior risco (e-STJ, fl. 46), pois por muito pouco o réu não logrou êxito em pegar uma faca e desferi-la contra a vítima, demonstrando o estado ensandecido pelo qual o recorrente se encontrava (e-STJ, fl. 12) .4. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial - delito cometido mediante embriaguez voluntária - autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 940587 SC 2024/0322069-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA . MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL . PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA . AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel. 4. Segundo narram os autos, os laudos atestam que a vítima foi atingida diversas vezes com um canivete, atingindo o pescoço, costas, mãos e braços, conforme as fotografias, não sendo possível falar em carência de básica fática para o reconhecimento da referida qualificadora . 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante . 7. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Nesse contexto, mantenho inalterada a pena basilar.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade e da confissão, sendo reduzida a pena em 1/3, restando em 15 (quinze) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu a preservo.

Na terceira fase, foi aplicada a majorante do emprego de arma branca, sendo a pena acrescida em 1/3. Ainda, reconhecida a minorante da tentativa, diminuída a pena em 1/3.

Em que pese os argumentos da defesa, verifico que o réu chegou a atingir a vítima, com quatro facadas, que resultaram em perigo de vida, conforme exame juntado aos autos, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço).

Logo, indefiro o pedido.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA BRANCA. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE LESÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. 2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço). 3. Consequentemente, descabido o reconhecimento da ocorrência de tentativa branca e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como pretendido pela defesa. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Por outro lado, de ofício, verifico que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, visto que inaplicável ao crime em questão que é autônomo.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO VÁLIDO DA QUALIFICADORA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA - SOBERANA NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO -, DECORRENTE DA prova testemunhal (consubstanciada no depoimento em juízo do ofendido) E em exame de corpo de delito da vítima. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO § 2.º DO ART. 157 NO CRIME DE ROUBO, QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE OU LATROCÍNIO. tipos derivados do roubo SIMPLES (próprio ou impróprio), com cominações ESPECÍFICAS de penas MÁXIMAS E MÍNIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º., INCIDIREM NAS FORMA QUALIFICADAS DO ROUBO, PREVISTAS POSTERIORMENTE, NO § 3.º. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

4. As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.º do art. 157) e pelo resultado morte - latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa,

respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.º do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o "roubo qualificado circunstanciado".

(...)

(HC n. 554.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Nesse contexto, remanescendo somente à minorante, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, mais 43 (quarenta e três) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Preservo o regime inicial em fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/06/2026